Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700305-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO BERNARDES DE JESUS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Retornem os autos à Secretaria da Turma, para que notifique as autoridades coatoras para prestar as informações, no prazo de 10 dias, e dê ciência do feito à Procuradoria do Distrito Federal para, querendo, ingressar no processo, nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/09. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator